Tribunal: TJBA
Processo: 8005092-24.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005092-24.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: AUGUSTO JAIRO DOS SANTOS Advogado(s): FLAVIO WOSLON DE SOUZA PONTES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME: Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra ex-Secretário Municipal de Meio Ambiente, acusado de não responder a requerimentos oficiais da Câmara de Vereadores de Aramari/BA, solicitando informações sobre estagiários e contratados da pasta. Sentença de primeiro grau julgou procedente a demanda, condenando o réu com base no art. 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92, aplicando sanções de perda do cargo público, multa de 30 remunerações, suspensão dos direitos políticos por três anos e proibição de contratar com o Poder Público por dois anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se a conduta omissiva do apelante, ao não responder formalmente aos requerimentos parlamentares, configurou ato de improbidade administrativa doloso, especialmente à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a necessária demonstração do elemento subjetivo doloso. III. RAZÕES DE DECIDIR: A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente o regime de responsabilização por improbidade administrativa, estabelecendo no art. 1º, §2º, que o dolo consiste na "vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado", não bastando a mera voluntariedade do agente. O §3º do mesmo dispositivo determina que "o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa". O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199 de Repercussão Geral (RE 843.989), fixou que "é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO", esclarecendo que a Lei nº 14.230/2021 aplica-se aos processos em curso sem condenação transitada em julgado. No caso concreto, não restou demonstrado, com a certeza e robustez probatória necessárias, o elemento subjetivo doloso. O Ofício nº 73/2017, contendo os requerimentos parlamentares, foi protocolado no gabinete do Prefeito Municipal, e não na Secretaria de Meio Ambiente, inexistindo comprovante de recebimento pessoal pelo apelante ou assinatura sua no protocolo. O apelante exerceu o cargo de Secretário Municipal de Meio Ambiente por período relativamente curto (02/01/2017 a 12/11/2018), tendo sido exonerado antes da notificação do Ministério Público (Ofício nº 149/2019, de setembro de 2019), que foi recebida e respondida pela nova gestora da pasta. A descontinuidade administrativa pode ter prejudicado o conhecimento e encaminhamento dos requerimentos, sendo insuficiente a mera circunstância de o ofício ter sido protocolado durante sua gestão para presumir dolo. A sentença valorou a assinatura, em julho de 2020, de resposta padronizada elaborada pelo gabinete do prefeito como evidência de participação em esquema concertado. Contudo, em julho de 2020 o apelante já estava afastado do cargo havia quase dois anos, sendo que a assinatura de documento padronizado, referente a período pregresso, pode representar mera colaboração administrativa, sem consciência de ilicitude. Embora a sentença tenha invocado presunções baseadas em regras de experiência sobre conhecimento mútuo em municípios pequenos e suposto "sistema deliberadamente implantado" para ignorar requisições parlamentares, tais ilações não podem fundamentar condenação por improbidade administrativa, que exige prova robusta e inequívoca. A responsabilidade é personalíssima, demandando demonstração individualizada de que cada agente, pessoalmente, agiu com dolo, consciência e vontade dirigida ao resultado ilícito. Presunções e indícios podem ter relevância no âmbito investigativo, mas são insuficientes para sustentar condenação por improbidade, cujas consequências são de extrema gravidade. O art. 11, §1º, da Lei nº 14.230/2021 exige que, nos casos de violação de princípios, seja comprovado "o fim de obter proveito ou benefício indevido", elemento não demonstrado nos autos. Não há prova de que o apelante, pessoalmente, tenha recebido, lido e conscientemente decidido não responder aos requerimentos parlamentares. O que se vislumbra, quando muito, é eventual falha administrativa no trâmite de expedientes, insuficiente para caracterizar improbidade administrativa dolosa. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença reformada integralmente para julgar improcedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, absolvendo o apelante das imputações que lhe foram feitas. TESE: A condenação por ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública (art. 11 da Lei nº 8.429/92) exige prova robusta e inequívoca do elemento subjetivo doloso, não bastando presunções, ilações baseadas em regras de experiência ou indícios de conduta sistêmica, sendo insuficiente a mera demonstração de omissão funcional quando ausente comprovação de que o agente pessoalmente recebeu a requisição, teve consciência da ilicitude e deliberadamente decidiu não atender com finalidade vedada pelo ordenamento jurídico. Sem condenação em honorários advocatícios. Gratuidade da justiça deferida. LEGISLAÇÃO CITADA: Constituição Federal de 1988, art. 37, §4º; art. 49, X; art. 31. Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), arts. 1º, §§2º e 3º; art. 11, caput, inciso I e §1º; art. 12, inciso III; art. 17, §6º; art. 18. Lei nº 14.230/2021. Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), arts. 6º e 11. Código de Processo Civil, art. 282. JURISPRUDÊNCIA CITADA: Supremo Tribunal Federal, RE 843.989, Tema 1.199 de Repercussão Geral, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022. Supremo Tribunal Federal, Tema 576 de Repercussão Geral. Superior Tribunal de Justiça, REsp 480.387/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ 24/05/2004. Superior Tribunal de Justiça, AIA 30/AM, Corte Especial, DJe 27/09/2011. Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.130.455/MT, Rel. Min. Herman Benjamin. Superior Tribunal de Justiça, AREsp nº 1.417.207/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, julgado em 17/09/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.